Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA
1. O recolhimento tempestivo do preparo é ato incompatível com o requerimento de concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. A administradora do plano de saúde na resolução ou suspensão de um contrato por inadimplemento do beneficiário precisa observar três (3) requisitos expressos nos arts. 13, parágrafo único, inc. II, e 17, ambos da Resolução n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde (ANS): período de inadimplemento superior a sessenta (60) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze (12) meses; notificação ao beneficiário do plano de saúde dentro do quinquagésimo (50o) dia de inadimplência; e previsão contratual.
3. A notificação realizada pela operadora do plano de saúde precisa conter informações claras e precisas sobre o inadimplemento e suas consequências em observância ao direito de cooperação decorrente da boa-fé objetiva e do direito à informação do beneficiário do plano de saúde.
4. A notificação, além de apontar o inadimplemento e observar as exigências da Agência Nacional de Saúde, deverá informar os meios hábeis para a realização do pagamento, como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.887.705.
5. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O magistrado deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
6. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração do dolo.
7. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observadas as peculiaridades do caso concreto.
8. Apelação provida.